Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do Tema 723 do Superior Tribuna de Justiça, não existe prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para processar e julgar as execuções individuais ajuizadas decorrentes do título judicial formado na sentença coletiva, em consonância, ainda, com o disposto no art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste E. Tribunal de Justiça.

2. A questão acerca da ilegitimidade ativa do sindicato foi detidamente apreciada pelo juízo a quo, quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, afastada.

3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura aos sindicatos a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrangente.

4. O sindicato, atuando na qualidade de substituto processual e, portanto, podendo postular em juízo, detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável autorização ou a juntada de procuração dos substituídos.

5. Deu-se provimento ao apelo.